Tribunal: TJSP
Processo: 1028650-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Acolhimento de ação indenizatória – Afastamento da questão preliminar pertinente ao esgotamento da via administrativa, ante a manifestação expressa da seguradora de que não está obrigada ao pagamento da indenização, por considerar que o prêmio do seguro não está pago –– Avaliação da incapacidade permanente que se baseia em laudo oficial, não impugnado por

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Acolhimento de ação indenizatória – Afastamento da questão preliminar pertinente ao esgotamento da via administrativa, ante a manifestação expressa da seguradora de que não está obrigada ao pagamento da indenização, por considerar que o prêmio do seguro não está pago –– Avaliação da incapacidade permanente que se baseia em laudo oficial, não impugnado por assistente técnico – Honorária profissional que foi fixada na forma da lei processual vigente e despesas médicas que contam com comprovação documental – Recurso da ré improvido